Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES OFERECIDAS POR AMBOS OS RECORRIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS A AMBOS OS RECORRIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Vitta Serviços de Corretagem de Seguros LTDA em face de acórdão que em seu dispositivo não observou que o recurso inominado havia sido contrarrazoado por ambos os recorridos.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Com razão o embargante. Necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e retificar dispositivo do acórdão (item 9) no que toca à condenação do recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios a ambos os recorridos, pois contrarrazoaram o recurso inominado interposto em relação ao qual o ora embargante manifestou-se em face da imputação de sua responsabilidade ante eventual dano.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o erro material existente e adequar o dispositivo do acórdão embargado para a seguinte redação: “Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), a ser partilhado entre os recorridos ”.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.